Tribunal: STF
Processo: ARE 1320436
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 662.423-RG/SC: TEMA RG Nº 578. SERVIDOR. PROVENTOS. CÁLCULO: NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA POR 5 (CINCO) ANOS NO CARGO, E NÃO NA CLASSE OCUPADA, QUANDO DA APOSENTADORIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
 
“SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO. CLASSE E CARGO. EXEGESE ADMINISTRATIVA EQUIVOCADA. PRECEDENTES.
 1.	Promoções com efeitos retroativos. Decisão monocrática improvendo o apelo do Estado do Rio Grande do Sul. Possibilidade.
2. Entendimento consolidado pelas duas Câmaras encarregadas de comporem os litígios na subclasse do servidor público e também pelo colendo 2º Grupo Cível, no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 70017983172, julgado em 13ABR07, uniforme no sentido de que a ascensão funcional do membro do Magistério Público, por meio de promoções de classe, pelos critérios de antiguidade e merecimento, constitui modo derivado de provimento de cargo público, razão por que não merece trânsito a exigência administrativa de transcurso do prazo de cinco anos na nova classe para a obtenção da aposentadoria voluntária ou modificação de proventos. Confusão entre classe e cargo feita nos pareceres nº 14.286 e 14.608, ambos da PGE, que vem sendo escolmada pelo Poder Judiciário de modo reiterado e unânime.
3. Precedentes desta Câmara e do e. Superior Tribunal de Justiça a justificar a decisão monocrática na espécie
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (e-doc. 1, p. 93).
 
2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 1º, inc. III, da Constituição da República e art. 2º, inc. II da Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma que, para que se dê a aposentadoria no serviço público, é necessário que o servidor cumpra cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Sustenta que esta exigência incide nos cargos ocupados em decorrência de promoção dentro de determinada carreira (e-doc. 1, p. 114-127).
 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a promoção de classe não importa em provimento em novo cargo, mas, sim, ascensão no próprio cargo", conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 141-148).
 
É o relatório. 
 
Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

"Com efeito, o Estado vem aplicando os Pareceres nº 14.286 e 14.608 - PGE-RS em caráter normativo e geral, em detrimento do disposto no art. 2º, II da EC nº 41/03, conferindo-lhe interpretação mais ampla no sentido de que a promoção do servidor enseja o provimento em novo cargo, e, portanto, necessitaria de pelo menos o cumprimento do requisito de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria para que os proventos fossem calculados sobre o valor da classe superior.
(...)
E a partir deste conjunto de regras é que o intérprete deve extrair a interpretação mais adequada, fazendo distinção entre a terminologia "promoção" e "cargo".
(...)
O Estatuto do Magistério (Lei-RS nº 6.672/74), em seu artigo 5º, dispõe que classes constituem a linha de promoção dos professores e especialistas de educação.
Já no artigo 16 dispõe o seguinte: Posse é o ato solene em que a pessoa, intitulada a cargo do Magistério Público por qualquer das formas enumeradas no art. 12, exceto a promoção, declara perante a autoridade competente aceitar as atribuições do cargo e promete exercê-lo com dedicação e fidelidade, passando assim a ocupá-lo.
Diante de tais definições, é possível concluir que a promoção não enseja a mudança de cargo, mas tão-somente o grau a que o servidor passará a ser enquadrado, de modo que a interpretação conferida pela PGE-RS no Parecer nº 14.608, que confirmou a orientação do Parecer - PGE-RS nº 14.286, em relação à regra inseta na EC nº 41/03 se mostra equivocada, pois a tem aplicado como se promoção a uma classe imediatamente superior fosse provimento em novo cargo." (e-doc. 1, p. 101-103).

5. A controvérsia objeto do recurso foi definitivamente solucionada pelo Supremo quando do julgamento do RE nº 662.423-RG/SC, no qual decidido o Tema nº 578 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do precedente mencionado:

“Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão ‘cargo’ deve ser interpretada como referência à ‘carreira’. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (‘cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria’) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão ‘cargo’ deverá ser compreendida como ‘carreira’, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”
(RE nº 662.423-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020; grifos acrescidos).

6. Em idêntico sentido, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento.“
(RE nº 1.337.044-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.091.453-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão dos integrantes do grupo serviços públicos da saúde se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 6.667/1994). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“
(ARE nº 1.183.839-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020).

    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE CARREIRA. CINCO ANOS NO CARGO E NÃO NA CLASSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 1°, III, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.189.015- AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). II – A promoção na carreira do servidor público se dá no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.266.034-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 04/09/2020).

7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator